Tribunal: STF
Processo: ARE 1543033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RAV. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.CABIMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ROL DA AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Em homenagem ao princípio do contraditório, jurisprudência e doutrina pacificaram seu entendimento no sentido de que a Exceção de PréExecutividade se traduz num meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo admitida a análise da ilegitimidade ativa para a execução.



    2. A legitimidade da parte é uma das condições da ação, pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual não se sujeita à preclusão em razão da ausência de manifestação da executada quanto a tal matéria na apresentação da impugnação.



    3. Em regra, a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo Sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao Sindicato. Excetuam-se, contudo, as hipóteses em que o título executivo expressamente limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos.



    4. Tendo o título executivo formado na Ação Coletiva nº 2001.34.00.002765-2 (diferenças da RAV aos TTN's) estendido o direito nele reconhecido somente aos servidores/pensionistas constantes do rol que estão presentes nos autos, deve tal limitação ser observada em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    5. Tratando-se de execução de ação coletiva, cuja impugnação/exceção total foi integralmente acolhida, são devidos honorários de impugnação em favor do executado, nos percentuais mínimos previstos na legislação processual civil, incidentes sobre a integralidade do valor executado (honorários advocatícios relativos à impugnação, em observância Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI e 8º, III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição, e do artigo 240, 'a', da Lei n. 8.112/90, ao Sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, liquidações e execuções de sentença. A substituição processual se opera em virtude de autorização constitucional direta e legitima o Sindicato a representar toda a categoria, sem necessidade de autorização individual ou em assembleia, nem, tampouco, da juntada de rol de substituídos. [...]



    Assim sendo, em regra, a coisa julgada formada nos autos da ação coletiva promovida pelo Sindicato favorece os respectivos substituídos, que detêm legitimidade para ajuizar a execução individual, mediante a simples prova de ser integrante da categoria profissional beneficiada, dispensando-se os demais requisitos, inclusive a filiação ao Sindicato. [...]



    Excetuam-se, contudo, as hipóteses em que o título executivo expressamente limita os efeitos da condenação àqueles beneficiários constantes da lista nominal acostada aos respectivos autos.



    O título executivo formado nos autos da Ação Coletiva nº 2001.34.00.002765-2 (peças juntadas por cópia ao Cumprimento de Sentença, ev. 1), foi promovida pelo então Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - SINDTTEN.



    Na sentença, constou, expressamente, a condenação da União ao pagamento das diferenças vencidas da gratificação denominada Remuneração Adicional Variável - RAV, no período de janeiro/96 a junho/99, " aos filiados relacionados às fls. 89/304", conforme excerto abaixo transcrito: [...]



    A questão - limitação do direito reconhecido na sentença aos filiados relacionados às fls 89/304 - não foi objeto de recursos. A demanda transitou em julgado em 18/06/2016, de sorte que, não tendo havido recurso do Sindicato-autor no ponto, à época, permanece válida a limitação subjetiva.



    Com efeito, no caso da ação coletiva nº 2001.34.00.002765-2 (0002767-94.2001.01.3400), a sentença proferida na fase de conhecimento estabeleceu a limitação do direito reconhecido naquela demanda aos substituídos relacionados pelo Sindicato autor às fls. 89/304 daqueles autos. Ocorre que não foi interposto recurso pelo Sindicato, com a finalidade de afastar a limitação determinada na sentença, tendo a União apenas recorrido para ver reconhecida a ilegitimidade do Sindicato para a defesa de direitos individuais (ou seja, em nenhum momento buscou-se ampliar o rol, mesmo porque, como referido, não houve recurso do Sindicato sobre o ponto).



    Dessa forma, em que pesem os fundamentos adotados no voto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AG nº 1.424.442/DF, não houve alteração da sentença quanto à limitação ao rol de substituídos, de sorte que, já tendo havido a formação de coisa julgada, resta inaplicável, in casu, a orientação estabelecida pelo Tema 823/STF. [...]



    Consigne-se que, tendo o título executivo estendido o direito nele reconhecido somente aos servidores/pensionistas constantes do rol que estão presentes nos autos, deve tal limitação ser observada em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]



    Portanto, expressamente prevista a limitação do direito às diferenças aos substituídos arrolados às fls. 89/304 da petição inicial da Ação Coletiva, e não constando o nome do exequente/agravando em tal listagem, há de ser reconhecida a sua ilegitimidade para a execução dos valores reconhecidos pelo título executivo, ainda que integre a categoria substituída, de modo que há de ser reformada a decisão de origem.



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente